Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. FUGA. REINCIDÊNCIA APLICADA EM DELITO POSTERIOR AO ANALISADO. CONDIÇÃO PESSOAL. PARÂMETRO A SER UTILIZADO EM TODAS AS PENAS. CORRETO AUMENTO DE 1/3 PARA FINS DE PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO NÃO PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reconhecida a reincidência, em quaisquer das condenações, seus efeitos irradiam em todas as penas, já que se trata de condição pessoal do apenado, e não apenas a partir dos delitos cometidos em que houve tal reconhecimento.
2. Com o aumento de 1/3 previsto no caput do artigo 110 do Código Penal – CP, não tendo decorrido o prazo prescricional entre a fuga do apenado e a análise do pedido, a prescrição da pretensão executória não pode ser declarada.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.